Tribunal: TJDFT
Processo: 0750890-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750890-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA, advogado constituído, com OAB/DF no 41.016, em favor de PEDRO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 157 §2o, inciso VII, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 136/139). Alega o impetrante (fls. 3/13) que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e os princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Assim, sustenta que a prisão do paciente, mantida desde 5/11/2024, deve ser relaxada. Em primeiro lugar, argumenta que a audiência de custódia que resultou na conversão do flagrante em prisão preventiva, com base na alegação de garantia da ordem pública, foi realizada sem a presença do paciente, o que configura violação à Resolução 213 do CNJ, que regula a audiência de custódia. Pontua, ainda, que após a alta hospitalar, o paciente foi encaminhado à carceragem da Delegacia Especializada, onde se procedeu ao cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ademais, no dia 15/11/2024, foi novamente submetido a audiência de custódia, ocasião em que foi atestada a legalidade de sua prisão, sem que houvesse análise do mérito da questão. Nesse sentido, aduz que “a ausência de audiência de custódia enseja o reconhecimento da nulidade da decisão combatida e da ilicitude da prisão em flagrante, de forma que incabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, cabendo tão somente o relaxamento da prisão” (fl. 6) Em segundo lugar, sustenta que o paciente foi vítima de agressões por parte de policiais, tendo recebido um disparo no pé esquerdo. Aduz que o fato foi relatado na audiência de custódia, que, no entanto, limitou-se a verificar o cumprimento da prisão preventiva. Junta aos autos laudos e prontuários do Hospital Santa Luzia para corroborar a violência sofrida. Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva considerou que os fatos, relatos e documentos apresentados pela defesa no requerimento não eram suficientes para alterar o quadro fático, porém, o estado de saúde do paciente não era do conhecimento da autoridade coatora, que se utilizou de fundamentos genéricos da garantia da ordem pública. Alega que, em decorrência do disparo no pé, o paciente ficou internado por 10 (dez) dias, sendo submetido a uma intervenção cirúrgica, e, ao receber alta hospitalar, foram dadas recomendações médicas. No entanto, sustenta que o estabelecimento prisional não dispõe da estrutura e dos cuidados necessários para que o paciente possa tratar adequadamente da lesão no metatarso e do pós-operatório, uma vez que o procedimento cirúrgico realizado foi grave e complexo. Acrescenta que o paciente já passou por cirurgia bariátrica e necessita seguir uma dieta rigorosa, balanceada e com a administração de vitaminas, as quais o estabelecimento prisional em que se encontra não tem condições de fornecer. Ademais, desde cedo, enfrenta sérios problemas de saúde, com internações frequentes. Destaca situação relacionadas à sua visão: aos 6 (seis) anos, foi diagnosticado com uveíte, e em 2020, sofreu neurite óptica, perdendo temporariamente a visão, necessitando de internação, e, por fim, em 2023, teve nova crise de neurite óptica, exigindo outro tratamento hospitalar. Colaciona jurisprudência em que, em caso semelhante, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar para preso que havia sido submetido à cirurgia bariátrica e necessitava seguir uma dieta balanceada. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência com os pais, emprego fixo e renda lícita. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, pontuando que “[a] garantia da ordem pública foi baseada com mera suposição a impedir a prática de outros delitos, sendo que o Paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa com os seus pais. Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, lembrando ainda do princípio da proporcionalidade” (fl. 10). Requer, com isso, liminarmente que se “reconheça a ilegalidade da audiência de custódia que violou a resolução n. 213 do CNJ, pela ausência do Paciente, do seu laudo médico bem como diante da agressão sofrida. Caso não seja reconhecida a ilegalidade, ainda em caráter liminar, que seja o decreto preventivo convertido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, objetivando o cuidado e recuperação da fratura no metatarso, trocas de curativos e medicações, além de que é bariátrico e necessita de dieta e vitaminas” (fl. 13). Em suma, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas e, no mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia – nos autos da Ação Penal número 0723487-86.2024.8.07.0020 – pela suposta prática do delito descrito no artigo 157 §2o, inciso VII, do Código Penal pelo paciente, conforme informado pelo d. Magistrado na decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva c/c prisão domiciliar de fls. 136/139. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente durante a empreitada criminosa utilizou-se de um simulacro de arma de fogo e um canivete, mantendo-os apontados para a vítima durante toda a ação. Além disso, no momento da abordagem policial, sacou a arma e a apontou para o policial, sendo atingido por um disparo, e, mesmo ferido, ainda tentou retirar o canivete do bolso. Tal fato indica a gravidade concreta da conduta e demonstra a periculosidade do paciente, sendo necessário o resguardo da ordem pública. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 33/34): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato adentrou o estabelecimento comercial e anunciou o assalto utilizando um simulacro de arma de fogo e um canivete, os quais permaneceram apontados para a vítima durante toda a ação. Ainda, no momento da abordagem policial, chegou a sacar a arma e apontar na direção do policial, sendo que, após ser atingido pelo policial, ainda tentou tirar o canivete do bolso. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Considerando que, na primeira audiência de custódia onde foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, o paciente estava internado, foi realizada uma nova audiência após sua alta, em 15/11/2024 (fls. 37/38), na qual o d. Magistrado atestou a legalidade do mandado de prisão e determinou a remessa dos autos ao órgão competente, responsável pela decisão que originou a ordem de prisão. Além disso, o Magistrado pontuou que: “Ainda, considerando as condições de saúde do custodiado, determino à administração da unidade prisional que observe suas necessidades medicamentosas, consoante receituário do ID 217802862, ficando autorizada a entrega, pela família, de medicação que eventualmente não possa ser fornecida pelo próprio Estado” (fl 38). No ponto, em que pese a alegação da diligente Defesa no sentido de ocorrência de ilegalidade na realização da audiência de custodia do dia 5/11/2024, constata-se que a ausência do paciente não comprometeu a regularidade de sua prisão, pois além de o ato ter sido acompanhado por sua defesa técnica – e de a ausência ter sido justificada pelo fato de ele estar hospitalizado –, assim que recebeu alta hospitalar, foi realizada uma segunda audiência em 15/11/2024, com a presença do paciente e sua defesa, na qual o juízo reafirmou a legalidade da prisão. Ainda, feito pedido de relaxamento de prisão preventiva c/c prisão domiciliar, a autoridade coatora indeferiu o pleito e bem ponderou que (fls. 136/137, grifo nosso): Como bem salientado pelo Ministério Público, não há qualquer guarida para o pleito em tela. Note-se que a prisão preventiva do requerente foi decretada a pouquíssimo tempo atrás (05/11/2024). Portanto, e, preliminarmente, é certo que ainda não decorreu o prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para fins de revisão dos fundamentos que deram ensejo à prisão cautelar do requerente. Quanto à alegada ausência do requerente na audiência de custódia realizada no dia 05/11/2024, tal fato não gera qualquer mácula à regularidade da sua prisão. Primeiro, porque referido ato foi acompanhado pela defesa técnica do requerente. Ademais, a ausência do requerente ao referido ato foi claramente justificada pelas circunstâncias, haja vista que ele estava hospitalizado na ocasião. Não obstante, e como bem mencionado pelo Ministério Público, no dia 15/11/2024 foi realizada uma segunda audiência, com a presença do requerente e sua defesa técnica. Na referida ocasião, o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia novamente se debruçou sobre a situação prisional do requerente, apontando a ausência de ilegalidade em sua prisão. Ainda fora determinando “à administração da unidade prisional que observe suas necessidades medicamentosas, consoante receituário do ID 217802862, ficando autorizada a entrega, pela família, de medicação que eventualmente não possa ser fornecida pelo próprio Estado”. Como visto acima, o Juízo responsável pela análise da regularidade e legalidade da prisão do requerente já atuou de maneira exauriente. Com efeito, não cabe a este Juízo reanalisar os mesmos fatos que foram submetidos ao crivo do Juízo condutor da audiência de custódia. Eventual irresignação da defesa do requerente deve ser articulada junto à segunda instância. Não obstante, é certo que, desde a decretação da prisão preventiva do requerente, não sobreveio qualquer motivo legítimo que possa ocasionar a sua revogação. Nessa quadra, tem-se que a defesa do requerente não aduz qualquer fato novo que permita cognição positiva quanto à revisão da decisão que determinou a prisão cautelar em tela. Nessa linha de pensamento, é certo que a medida cautelar opera sob efeito da cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurar o quadro fático que deu ensejo à prisão, esta deve ser mantida. É o caso dos autos. No caso, tem-se que a moldura fática desenhada no momento em que a decisão acima fora exarada, não sofreu qualquer alteração. Os argumentos articulados pelo requerente na presente peça processual não infirmam, em qualquer medida, as conclusões acima desenhadas. Com efeito, trata-se de crime de inegável gravidade, cuja denúncia, inclusive, já foi recebida por este Juízo nos autos da Ação Penal número 0723487-86.2024.8.07.0020. Evidente, portanto, a garantia da ordem pública como fundamento para manutenção da prisão preventiva do acusado, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Quanto ao quadro clínico do requerente, as alegações da sua defesa não possuem aptidão para ocasionar a revogação da prisão preventiva. As enfermidades que acometem o requerente não são agravadas por conta da sua cautela física. Quanto à lesão ocasionada no momento da prisão em flagrante do requerente, pode ser tratada no estabelecimento prisional em que se encontra. Nesse aspecto, e como visto acima, há decisão exarada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no sentido de autorizar o fornecimento de eventuais fármacos para o respectivo tratamento de saúde. (...) Por fim, ainda no que toca à lesão sofrida pelo requerente, reitero que tal matéria já foi objeto de análise por parte do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Sem embargo de tal fato, e como bem consignado pelo Ministério Público, a testemunha GABRIEL SIEBRA DA SILVA, policial militar e primo da vítima, realizou um disparo de arma de fogo contra PEDRO HENRIQUE em razão de o requerente, quando de sua abordagem, ter sacado um simulacro – condição esta que não se sabia até a sua apreensão – e apontado tal instrumento a GABRIEL e seus familiares sob a promessa de disparo. GABRIEL, se apresentando como policial, verbalizou insistentemente para que o requerente abaixasse tal instrumento, o que não foi feito por PEDRO HENRIQUE. Não bastasse, o requerente ainda trazia consigo um canivete – o qual era de conhecimento dos envolvidos – e um soco inglês, instrumentos que sabidamente podem provocar sérias lesões. Assim, nitidamente amparado pela legitima defesa própria e de terceiros, ante a iminência de injusta agressão, alvejou o pé do requerente, o que se reputa meio necessário e moderado em enfrentamento à iminente injusta agressão promovida por PEDRO HENRIQUE. Ainda, os fatos em tela são contemporâneos à cautela física do acusado, na moldura do artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal. A adoção de qualquer outra medida cautelar, em substituição da prisão preventiva, no caso em tela, afigura-se como indubitavelmente insuficiente. Portanto, manutenção da cautelar em análise é medida que se impõe. O substrato jurídico que ensejou o decreto prisional em tela permanece inalterado. À vista do exposto, INDEFIRO os pleitos articulados na petição de ID 218339650. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Além disso, em relação a condição de saúde do paciente, constata-se que foi determinado à administração da unidade prisional que atendesse às suas necessidades medicamentosas, conforme receituário, autorizando a entrega de medicação pela família, caso o Estado não pudesse fornecê-la. Ainda, salienta-se que, neste momento, não resta demonstrado que as enfermidades que acometem o paciente serão agravadas por sua custódia, mormente porque o estabelecimento prisional possui condições de atender às suas necessidades médicas, conforme as determinações judiciais estabelecidas. Ainda, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa com a família, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Lado outro, quanto à alegada agressão sofrida pelo paciente, praticada por policial militar, conforme analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia e pelo Juiz coator, o ato teria sido amparado pela legítima defesa, tanto própria quanto de terceiros, diante da iminência de uma agressão injusta, reputando-se o tiro no pé um meio necessário e moderado para conter a ameaça representada pelo paciente. De qualquer modo, não se presta a via estreita do habeas corpus para o exame da questão. Registra-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2024 19:23:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora